Tribunal: TJPA
Processo: 0002728-12.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002728-12.2017.8.14.0015

APELANTE: JOSE EDILSON MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0002728-12.2017.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE:
JOSE EDILSON MENDES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES. NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por José Edilson Mendes da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em concurso formal (CP, art. 70). Segundo a denúncia, em 02/03/2017, o acusado, em companhia de adolescente, subtraiu mediante grave ameaça o celular da vítima, evadindo-se em motocicleta. Recurso defende (i) nulidade do interrogatório por suposta inversão da ordem processual, (ii) atipicidade da conduta por ausência de dolo, e (iii) readequação da pena-base, por valoração indevida de vetores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão de alegada inversão da ordem do interrogatório; (ii) analisar se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo na participação do roubo; (iii) examinar a legalidade da exasperação da pena-base com base na valoração negativa dos vetores “motivos” e “consequências” do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ordem do art. 400 do CPP foi respeitada, conforme verificado em mídia anexada aos autos, tendo sido ouvida primeiramente a vítima, seguida da testemunha e, por fim, o apelante, inexistindo nulidade processual.

4.

Ainda que houvesse inversão na ordem dos atos processuais, a nulidade não se configuraria, à luz do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), uma vez que não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa.

5.

A alegação de atipicidade da conduta não prospera, pois a autoria foi confirmada por provas testemunhais e documentais, especialmente pelo relato firme da vítima, sendo suficiente para comprovar o dolo do réu na coautoria do crime de roubo.

6.

Em crimes patrimoniais cometidos em concurso, não se exige prévio ajuste entre os agentes, bastando a demonstração da unidade de desígnios revelada pela conduta conjunta, o que se confirmou pela fuga do recorrente com o adolescente logo após a subtração.

7.

A valoração negativa dos vetores “motivos” e “consequências” da pena-base não se sustenta, pois foram baseadas em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, conforme jurisprudência do STJ, devendo ser desconsideradas para fixação da pena-base.

8.

A pena definitiva foi redimensionada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão da ordem dos atos processuais prevista no art. 400 do CPP não acarreta nulidade se não houver prejuízo concreto à defesa.

2.

A coautoria no crime de roubo pode ser reconhecida mesmo sem ajuste prévio, desde que demonstrada a unidade de desígnios pela conduta conjunta.

3.

É indevida a exasperação da pena-base com fundamento em motivos e consequências do crime quando estes se confundem com elementos típicos da conduta penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 400, 563; CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CP, art. 33, § 2º, b; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.114; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no REsp 2048133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023; TJDFT, Apelação 0709373-40.2022.8.07.0012, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 30.11.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, mantendo-se, no mais, todos os termos da decisão, nos moldes da fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0002728-12.2017.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE:
JOSE EDILSON MENDES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ EDILSON MENDES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID nº 22158125), que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de
141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei nº 8.069/1990
, em concurso formal (art. 70 do CP).

Segundo a denúncia (ID n° 22157935), em 02/03/2017, o Apelante, em companhia de adolescente, subtraiu mediante grave ameaça o celular da vítima Maria Girlane Silva Santos, evadindo-se em motocicleta. Ambos foram posteriormente detidos por populares e localizados pela Polícia Militar.

Em suas razões recursais (ID nº 22158141), a Defesa argui, em preliminar, nulidade do interrogatório pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP e, no mérito, a atipicidade da conduta, sustentando que o Apelante não tinha ciência da intenção do adolescente em praticar o delito. Subsidiariamente, requer a redução da pena, afastando-se a valoração negativa dos vetores motivos e consequências do crime.

Em Contrarrazões (ID nº 22158144), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância o Órgão Ministerial (ID n° 22447105), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo parcial provimento, apenas para readequação da dosimetria.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar.

1.1.
Da Nulidade do Interrogatório.

A Defesa suscita nulidade processual, ao argumento de que o interrogatório do acusado teria sido realizado em momento anterior à oitiva da vítima e da testemunha, em afronta ao art. 400 do Código de Processo Penal.

Improcede a irresignação defensiva.

Conforme se verifica das mídias juntadas aos autos (ID nº 22157962), a vítima foi ouvida inicialmente, seguida pela testemunha, e somente após realizou-se o interrogatório do apelante. Assim, observa-se que a ordem prevista no art. 400 do CPP foi devidamente observada, não havendo qualquer violação ao procedimento legal.

Ainda que se cogitasse eventual irregularidade, esta não teria o condão de acarretar nulidade. Isso porque, conforme o art. 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
), nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração do efetivo prejuízo. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.114
, assentou que, mesmo nos casos de inversão da ordem processual, a nulidade só se configura mediante prova inequívoca de prejuízo à defesa.

No presente feito, a Defesa limita-se a alegar, de forma genérica, que o interrogatório teria ocorrido antes da juntada da carta precatória com o depoimento do adolescente Aleffe Rafael Viana da Silva. Todavia, tal circunstância não é suficiente para configurar nulidade absoluta, especialmente porque o acusado pôde exercer plenamente seu direito de defesa, apresentando sua versão dos fatos, sem qualquer comprovação de prejuízo concreto.

Dessa forma, a preliminar não merece acolhida, impondo-se sua rejeição.

2.

Mérito.

2.1. Da Alegação de Atipicidade da Conduta.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de ausência de dolo, afirmando que este não tinha conhecimento da intenção do adolescente de subtrair o bem da vítima.

Não merece guarida a tese defensiva.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 22157923), bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, restou igualmente evidenciada. A vítima foi firme e coerente ao relatar a dinâmica criminosa, reconhecendo o envolvimento do apelante no evento, sendo suas declarações corroboradas por outras provas dos autos.

Narrou a ofendida MARIA GIRLANE SILVA SANTOS:

“(...) que saiu do trabalho com uma amiga, ficou em um lanche, que seu celular tocou e o pegou, foi quando eles pararam na motocicleta, encostaram, que o passageiro da motocicleta desceu, revistou um casal, que pediu seu celular, falou “me passa teu celular, não grita, se não te dou um tiro”, que ele estava armado, levou seu celular. Que ficou no lanche, em estado de choque, que populares os seguiram, que quando eles chegaram em frente da delegacia do Apeú, a motocicleta deles parou, foi quando o pessoal viu e foi atrás deles. Tiraram a motocicleta de lá, mas foram pegos no Titanlândia, perto da Vale. Que foi na Delegacia, mas um deles tinha sido baleado, mas depois eles chegaram, que uma moça perguntou que confirmou que eram os dois, pois estavam sem capacete. Quem lhe abordou foi o menor. Que o disparo que sofreram foi mais na frente, mas não viu o carro prata. Que só foi ao local quando já tinha uma viatura da polícia (...)”.

Ressalte-se de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Nos crimes patrimoniais cometidos em concurso de agentes, a jurisprudência pacífica reconhece que
não se exige prova de ajuste prévio ou divisão de tarefas formalizada entre os coautores
, bastando a demonstração de unidade de desígnios revelada pela conduta prática.

À luz desse entendimento:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO . DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. EVIDENCIADO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de furto consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído tenha se dado por breve período de tempo. Precedentes .
2. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem. 2 .1. Restando demonstrado o consentimento (ou a adesão) quanto ao furto empreendido pelo réu, e não tendo sido tomada efetiva conduta para refrear sua conduta, mas, do contrário, comprovada a comunhão de esforços e a adesão à vontade do comparsa, não há como afastar o recrudescimento atinente ao concurso de agentes.
3. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-DF 0709373-40.2022.8.07 .0012 1793388, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Logo, o comportamento do apelante, ao conduzir a motocicleta e empreender fuga logo após a subtração do bem, evidencia o liame subjetivo com o adolescente, caracterizando a coautoria, razão pela qual não há falar em atipicidade da conduta.

Rejeito, portanto, a tese absolutória.

2.2.

Da Dosimetria da Pena.

A Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma genérica.

Adianto que
razão assiste à defesa.

Na sentença, o magistrado de origem considerou desfavoráveis os vetores
motivos e consequências do crime
, justificando que a conduta visava ao lucro fácil e que o aparelho celular da vítima não foi restituído, conforme o trecho a seguir:

“(...)

DOSIMETRIA:

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal

(...)

Quanto ao delito do artigo 157 § 2°, II, do CPB:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

Culpabilidade
:
Normal à espécie.

Antecedentes
:
O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social
: não há nos autos provas de fatos que a desabonem.

Personalidade
:
não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime
:
Desfavoráveis. Compreendo deveras reprovável a busca pelo lucro fácil à custa do prejuízo e da ameaça à integridade física e psicológica de outrem.

Circunstâncias

do crime
: Normais à espécie.

Consequências do crime
:
Entendo que foi desfavorável, haja vista que o aparelho celular da vítima não foi restituído.

Comportamento da vítima
:
em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há duas circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em
06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

(...)”

Ocorre que tais fundamentos não se mostram idôneos para exasperar a pena-base.

Quanto aos
motivos
, entendo que a busca pelo lucro fácil constitui elemento inerente ao tipo penal patrimonial, não podendo justificar exasperação da pena-base.

No tocante às
consequências
, a ausência de restituição do bem igualmente é circunstância ínsita ao delito de roubo, não havendo qualquer dado concreto que demonstre resultado mais gravoso do que o ordinariamente previsto no tipo.

Sob tal enfoque é o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem afastado a valoração negativa do vetor consequências do crime quando lastreados em fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base ." ( AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 .) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)”

Diante disso, impõe-se o afastamento das referidas circunstâncias judiciais, devendo a pena-base ser reduzida ao mínimo legal,

qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconhece-se a atenuante da confissão parcial, a qual, contudo, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, incide a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, fixada na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, o regime inicial semiaberto deve ser mantido, em consonância com o art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para afastar a valoração negativa dos vetores dos motivos e das consequências do crime, redimensionando a pena definitiva para
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA,
a ser

cumprida em regime inicial
SEMIABERTO,
mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença, nos moldes da fundamentação supra.”

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025